Tribunal: TJDFT
Processo: 0751600-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751600-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: M. H. D. V. F., J. M. D. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: A. A. D. F. REU: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. H. D. V. F. e J. M. D. V. F., devidamente representados nos autos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação indenizatória (PJe n. 0722299-92.2023.8.07.0020), indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos autores. Sustentam que o Juízo a quo, ao proferir decisão indeferindo a assistência judiciária gratuita aos agravantes, não se atentou ao fato de que se trata de crianças de 7 (sete) e 12 (doze) anos de idade. Afirmam que a hipossuficiência dos infantes é presumida, nos termos do art. 141 da Lei n. 8.069/90. Além disso, consideram que não se pode condicionar a concessão de gratuidade de justiça à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal, tendo em vista que o direito à gratuidade tem natureza personalíssima (art. 99, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil), sendo notória a incapacidade econômica das crianças. Declaram, com fulcro no art. 5°, inciso LXXC, da Constituição Federal, no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e na Lei 1.060/50, que a criança e o adolescente têm direito à concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto, em razão de sua idade, não possuem condições de prover sua subsistência e garantir seus direitos. Requerem, por fim, seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes. No mérito, postulam o provimento do agravo para deferir definitivamente o benefício pleiteado. Ausente o recolhimento do preparo recursal, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso. É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, verifica-se que a parte agravante faz jus aos benefícios pleiteados. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instadas a comprovar, as partes autoras não atenderam ao comando do despacho retro, já que não apresentaram documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que as partes autoras não fazem jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que as partes autoras anexem aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Não obstante o entendimento do Juízo de primeiro grau, a condição ostentada pela parte agravante autoriza o deferimento da gratuidade de justiça postulada. Isso, porque, em se tratando de pedido de concessão do benefício realizado por menor, a gratuidade deve ser vista sob a sua perspectiva e não do representante legal, uma vez que o direito à gratuidade da justiça é individual e personalíssimo, nos termos do §6o artigo 99 do CPC. A esse respeito, esta e. Corte de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os ganhos do representante legal não podem ser considerados para concessão dos benefícios da assistência gratuita ao filho menor. Vale dizer, o representante integra o processo apenas para satisfazer a falta de capacidade processual do menor, de modo que as condições financeiras do menor não se confundem com a dos seus pais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15. 3. Por se tratar de demanda ajuizada por menores de idade, que não possuem disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1658479, 07016376220228070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXAME DA TITULARIDADE DO DIREITO À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esta razão, a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência da filha estudante que não aufere renda. 5. Apesar de o bem da vida discutido na origem ser de alto valor, a parte apenas o possui porque foi presenteada por seu genitor, caso contrário, não disporia de condições financeiras para adquiri-lo por si só, dessa forma, inexiste empecilho ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1637791, 07195032820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONCESSÃO. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. Ao analisar a concessão do benefício, não se pode considerar a capacidade financeira do representante da parte. 2. O deferimento da gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, não retroagindo para afastar a sucumbência em honorários advocatícios, quando a parte não estava amparada pelo benefício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício não pode ser objeto de decisão judicial proferida de ofício, mas tão-somente à requerimento da parte. 3.1. Como não há notícia de que os agravantes tenham pleiteado o benefício na ação de alimentos que deu origem ao título judicial, objeto da demanda em análise, não se pode entender que, de ofício e presumidamente, houve a sua concessão naqueles autos 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420659, 07050538020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Na hipótese em apreço, os autores possuem 7 (sete) e 13 (treze) anos de idade (IDs 177391778 e 177391779), sendo, portanto, presumível a sua incapacidade financeira. Assim, há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência dos agravantes, não podendo ser considerada a renda da representante dos menores para fins de aferição da miserabilidade jurídica, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar ao Juízo singular que proceda com o regular seguimento dos autos de origem sem o pagamento das custas processuais. Aos agravados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao MP, para emissão de parecer (art. 178, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator